Tribunal: TJES
Processo: 5000133-83.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-83.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE BOLELLI GUIMARAES
RECORRIDO: EVERALDO LEAL DOMINGOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000133-83.2022.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE: ALEXANDRE BOLELLI GUIMARAES

RECORRIDO: EVERALDO LEAL DOMINGOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, contra sentença que acolheu os embargos de declaração apresentado pelo Requerente, ora Recorrido, e declarou nulo a sentença de extinção proferida nos autos, bem como determinou o prosseguimento do feito, com a análise do mérito. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, requer a rejeição do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, apesar da fundamentação adotada para a extinção do processo sem resolução do mérito, nota-se que a própria decisão incorreu em equívoco ao qualificar a natureza da ação, aplicando indevidamente o Enunciado 135 do FONAJE. Além disso, a extinção ocorreu sem que fosse oportunizada à parte autora a correção de eventuais irregularidades, em manifesta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, merece destaque o seguinte trecho da r. sentença: “[...] Ao compulsar os autos, verifico que, de fato, houve um equívoco na análise da natureza da ação. A parte autora não busca o recebimento de valores, mas sim a anulação de protesto indevido e a reparação pelos danos morais decorrentes. A exigência da juntada de nota fiscal, prevista no Enunciado 135 do FONAJE, é aplicável especificamente às ações de cobrança propostas por microempresas no âmbito dos Juizados Especiais, não sendo pertinente ao caso presente. Além disso, constato que a extinção do processo foi proferida sem que fosse oportunizada à parte autora a correção de eventuais irregularidades, em manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelos artigos 9º, 10 e 321 do Código de Processo Civil. Conforme o disposto no art. 321 do CPC, o magistrado deve, ao identificar a existência de vícios ou irregularidades na petição inicial, determinar que o autor emende a peça, concedendo prazo para correção, o que não ocorreu no presente caso. [...]”.

(3). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a aplicação do Enunciado 135 do FONAJE ao caso em questão foi equivocada, resultando na extinção indevida do processo sem oportunizar a correção de eventuais irregularidades, sendo irretocável a decisão que reconhece a necessidade de anulação da sentença para garantir o devido processo legal.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)